Tribunal: TJPA
Processo: 0062625-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062625-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA, PLASTICOS KOURY LTDA

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO– 22 TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0062625-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: ROBERTO CARLOTA DE VASCONCELOS

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA.

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS E CESSÃO DE CRÉDITOS DA BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO CONSTITUIÇÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO. RISCO DE NÃO ATINGIMENTO DA FINALIDADE DA CESSÃO INERENTE AO NEGÓCIO. ÁLEA ORDINÁRIA DO QUE EXPRESSAMENTE CONTRATO. PARTES CONVENCIONARAM A FORMA DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA). SUSTAÇÃO DOS CHEQUES EM DESACORDO COM O CONTRATO. CHEQUES PRESCRITOS QUE DISPENSAM A PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

|
- A controvérsia deste recurso gira em torno da falta de adimplemento dos cheques prescritos (Id. 255.505), que foram emitidos pela empresa MARIZA IND. COM. LTDA aos Apelados, sendo que tais títulos são decorrentes da negociação entre as partes, referente a Promessa de Compra e Venda de Quotas Sociais da empresa Plásticos Koury Ltda, juntamente com a Cessão de Créditos Bancários em prol da empresa negociada.

II
- O objetivo da cessão de créditos seria operar a sub-rogação de débitos que a empresa, objeto da promessa de compra e venda (Plásticos Koury Ltda), teria perante o Banco Rural, mediante os créditos decorrentes de aplicação financeira dos apelados. Finalidade não atingida, tendo em vista a recusa do Banco quanto à utilização do crédito, tendo em vista que já haviam sido comprometidos junto a outras negociações bancárias pretéritas.

III
- Aptidão do crédito cedido para uso pela cessionária (Apelante) que estava dentro do risco ordinário do contrato. Contrato que previu expressamente que os valores pagos por meio dos cheques seriam restituídos à Apelante apenas na hipótese de não homologação da cessão do crédito. Força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) que reclama a observância da convenção realizada, tendo em vista que, até esta data, não houve decisão definitiva a respeito da

homologação da cessão do crédito. Ausência de justificativa para o não pagamento dos cheques.

IV
- Como fixado pelo C. STJ no julgamento do RESP 1.094.571/SP (Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

V
- Deve ser mantida a multa por litigância de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15), nos mesmos moldes da sentença, haja vista que os Embargantes/Recorrentes simularam que estavam sendo representados processualmente por causídicos diferentes para a obtenção de vantagem processual. Abuso do direito de defesa.

V
I - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00626255420158140301

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: ROBERTO CARLOTA DE VASCONCELOS

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da 12

Vara Cível de Belém nos autos dos EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA contra SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL.

Foram opostos Embargos Monitórios por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA, combatendo a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, os quais apresentaram cheques prescritos (ids. 255.505 a UAIRATIR 255.506) e instrumento de confissão de dívida (id. 255.507), como documentos hábeis à monitória, a fim de receberem os valores inadimplidos.

Nos Embargos Monitórios (id. 255.519), os Embargantes afirmaram que os cheques foram sustados e o respectivo pagamento deixou de ser realizado porque não foi finalizada a cessão de créditos bancários em seu benefício, mediante assunção de dívida. Afirmaram que os Embargados requereram a cessão de créditos junto ao Banco Rural S.A., mas o banco não a acatou, de modo que a obrigação dos embargados deixou de ser cumprida. Disseram que o pagamento dos cheques estava condicionado ao deferimento da dita cessão.

Houve a impugnação dos Embargos Monitórios (id. 255.583)

Houve manifestação à impugnação aos Embargos Monitórios (id. 255.585)

Na sentença (id. 255.586), o juízo a quo considerou que deveria prevalecer a cláusula de eleição de foro, justificando que o juízo da comarca de Belém era competente para julgar o feito. Indicou que a questão versava sobre o disposto na cláusula terceira do termo de cessão de crédito, a qual, para o julgador de piso, não previu a homologação da cessão de crédito como uma condição suspensiva ao pagamento dos cheques. Condenou os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5% sobre o valor da causa), considerando que estes se utilizaram de diversos expedientes irregulares ao longo do processo, ressaltando que os embargantes alegaram que possuíam causídicos diferentes apenas para conseguirem a vantagem do prazo em dobro do art. 229 do CPC/15. Por fim, rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com o consequente pagamento de R$ 205.315,50 (duzentos e cinco mil trezentos e quinze reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a incidir desde o protocolo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação, com base no art. 523 e ss. do CPC/2015, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado do débito.

Ressaltaram os Apelantes, MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA. E PLASTICOS KOURY LTDA, que o Instrumento de Cessão de Créditos das Cédulas de Crédito Bancárias dos apelados foi assinada em 25 de junho de 2014, que a manifestação do banco, indeferindo a dita cessão se deu em fevereiro de 2015. No entanto, desde julho de 2014 os cheques começaram a ser adimplidos. Ressaltaram que a intensão da cláusula terceira do contrato suspensão do pagamento e a devolução dos valores pagos por meio dos cheques, no caso de haver

recusa da cessão pelo Banco Rural ou no caso de não ser homologada, pelo juízo da 6 Vara Cível de Belém, a cessão dos créditos (processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301). Disseram que se continuassem realizando o pagamento dos cheques, estariam pagando por créditos bancários não existentes, uma vez que os créditos cedidos já haviam sido utilizados em garantia de operações de crédito junto ao Banco rural. Requereram a reforma da sentença, para que os embargos monitórios

sejam acolhidos. Requereram a retirada da litigância de má-fé, aduzindo que apenas se utilizaram de argumentos permitidos por lei para defesa, sendo incabível tal condenação.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (id. 255.589). Aduziram os apelados que venderam as suas quotas para empresa Plásticos Koury à empresa Mariza Ind. e Com. Da Amazônia Ltda. Disse que o pagamento dos cheques vinha acontecendo normalmente, mas a apelada deixou de pagar faltando apenas 6 cheques para o Sr. Sérgio Gabriel e 5 cheques para a Sra. Maria Perpétua. Disse que havia previsão no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditícios que não haveria pagamento em duplicidade, pois os valores pagos a maior

seriam restituídos. Disseram que a Mariza Ind. e Com. Da Amazônia Ltda só estaria autorizada a não efetuar o pagamento caso não ocorresse a homologação da cessão de crédito no processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301. Disseram que a parte apelante agiu de má-fé pois tentaram

agir de forma ardilosa para conseguirem prazo em dobro. Requereram o desprovimento do recurso.

Proposta de acordo (291.874) feita pelos Apelantes.

Conforme consta no doc. n. 550014, os apelados não aceitaram a proposta de acordo.

Houve julgamento do recurso de apelação (id n. 1171626 - Pág. 1/8), dando provimento parcial ao recurso de apelação para acolher os embargos monitórios, mas mantendo a multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante.

Após o julgamento da apelação. Nestes autos foram apresentados embargos de declaração por ambos os litigantes.

Quando da apreciação dos embargos de declaração, opostos por Sergio de Oliveira Gabriel, entendeu-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito foi adiado, sem ter ocorrido o anúncio da nova data de julgamento. Considerou-se ainda que, em função de a mesma situação ter ocorrido com os processos conexos de n. 00220491920158140301 e de n. 00214285620148140301, o julgamento dos três referidos recursos de apelação seriam anulados, e estes seriam pautados para novo julgamento. (id n. 2665657). ocorrendo, por consequência, a perda de objeto de todos os demais recursos interpostos após o julgamento das ditas apelações. Por esta razão a presente apelação será novamente julgada.

O feito foi pautado para novo julgamento em 22/09/2020. Porém, houve petição (id n. 3655000) informando sobre o falecimento da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, motivo pelo qual houve a suspensão do feito para habilitação de herdeiros (id n. 3686993).

Houve a regularização da representação da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, de cujus, através de seu espólio, neste ato representado pelo inventariante, o Sr. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, consoante Termo de Compromisso de Inventariante (id n. 4008941).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, em sessão presencial.

Belém, de de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Belém nos autos dos EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA contra SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL.

Foram opostos Embargos Monitórios por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA, combatendo a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, os quais apresentaram cheques prescritos (ids. 255.505 a 255.506) e instrumento de confissão de dívida (id. 255.507), como documentos hábeis à monitória, a fim de receberem os valores inadimplidos.

Nos Embargos Monitórios (id. 255.519), os Embargantes afirmaram que os cheques foram sustados e o respectivo pagamento deixou de ser realizado porque não foi finalizada a cessão de créditos bancários em seu benefício, mediante assunção de dívida. Afirmaram que os Embargados requereram a cessão de créditos junto ao Banco Rural S.A., mas o banco não a acatou, de modo que a obrigação dos embargados deixou de ser cumprida. Disseram que o pagamento dos cheques estava condicionado ao deferimento da dita cessão.

Houve a impugnação dos Embargos Monitórios (id. 255.583)

Houve manifestação à impugnação aos Embargos Monitórios (id. 255.585)

Na sentença (id. 255.586), o juízo a quo considerou que deveria prevalecer a cláusula de eleição de foro, justificando que o juízo da comarca de Belém era competente para julgar o feito. Indicou que a questão versava sobre o disposto na cláusula terceira do termo de cessão de crédito, a qual, para o julgador de piso, não previu a homologação da cessão de crédito como uma condição suspensiva ao pagamento dos cheques. Condenou os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5% sobre o valor da causa), considerando que estes se utilizaram de diversos expedientes irregulares ao longo do processo, ressaltando que os embargantes alegaram que possuíam causídicos diferentes apenas para conseguirem a vantagem do prazo em dobro do art. 229 do CPC/15. Por fim, rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com o consequente pagamento de R$ 205.315,50 (duzentos e cinco mil trezentos e quinze reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a incidir desde o protocolo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação, com base no art. 523 e ss. do CPC/2015, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado do débito.

Ressaltaram os Apelantes, MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA. e PLASTICOS KOURY LTDA, que o Instrumento de Cessão de Créditos das Cédulas de Crédito Bancárias dos apelados foi assinada em 25 de junho de 2014, que a manifestação do banco, indeferindo a dita cessão se deu em fevereiro de 2015. No entanto, desde julho de 2014 os cheques começaram a ser adimplidos. Ressaltaram que a intensão da cláusula terceira do contrato de cessão seria permitir a suspensão do pagamento e a devolução dos valores pagos por meio dos cheques, no caso de haver recusa da cessão pelo Banco Rural ou no caso de não ser homologada, pelo juízo da 6ª Vara Cível de Belém, a cessão dos créditos (processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301). Disseram que se continuassem realizando o pagamento dos cheques, estariam pagando por créditos bancários não existentes, uma vez que os créditos cedidos já haviam sido utilizados em garantia de operações de crédito junto ao Banco rural. Requereram a reforma da sentença, para que os embargos monitórios sejam acolhidos. Requereram a retirada da litigância de má-fé, aduzindo que apenas se utilizaram de argumentos permitidos por lei para defesa, sendo incabível tal condenação.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (id. 255.589). Aduziram os apelados que venderam as suas quotas ada empresa Plásticos Koury à empresa Mariza Ind. e Com. Da Amazônia Ltda. Disse que o pagamento dos cheques vinha acontecendo normalmente, mas a apelada deixou de pagar faltando apenas 6 cheques para o Sr. Sérgio Gabriel e 5 cheques para a Sra. Maria Perpétua. Disse que havia previsão no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditícios que não haveria pagamento em duplicidade, pois os valores pagos a maior seriam restituídos. Disseram que a Mariza Ind. e Com. Da Amazônia Ltda só estaria autorizada a não efetuar o pagamento caso não ocorresse a homologação da cessão de crédito no processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301. Disseram que a parte apelante agiu de má-fé pois tentaram de agir de forma ardilosa para conseguirem prazo em dobro. Requereram o desprovimento do recurso.

Proposta de acordo (291.874) feita pelos Apelantes.

Conforme consta no doc. n. 550014, os apelados não aceitaram a proposta de acordo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00626255420158140301

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: ROBERTO CARLOTA DE VASCONCELOS

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal. Ressalta-se que a sentença se deu sob a égide do CPC atual, cabendo a análise deste recurso através deste Diploma Legal.

A controvérsia deste recurso gira em torno da falta de adimplemento de cheques prescritos (Id. 255.505), que foram emitidos pela empresa MARIZA IND. COM. LTDA aos Apelados, MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL e SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, sendo que tais títulos são decorrentes da negociação entre as partes, referente a promessa de compra e venda de quotas sociais da empresa Plásticos Koury Ltda, juntamente com a Cessão de Créditos Bancários em prol da empresa negociada.

A negociação se deu por meio dos seguintes instrumentos particulares, conforme consta nos autos da presente apelação:

1. Instrumento de Promessa de venda e compra de cotas da sociedade empresária Plásticos Kory Ltda e Cessão de Direitos a ela inerentes. (firmado na data: 12/12/2013) – Id. 255.506 / 255.507

2. Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditícios (firmado na data: 25/06/2014) – Id. n. 255.507 p. 6-10

3. Contrato de Cessão de Direitos Creditórios - CDB (firmado na data: 25/06/2014) - Id n. 255.527

Conforme se verifica nos documentos acima mencionados, as partes negociaram, juntamente com a promessa de compra e venda das quotas societárias em questão, o Contrato de Cessão de Créditos Bancários. Tais créditos seriam decorrentes de aplicações financeiras que a Sra. Maria e do Sr. Sérgio teriam junto ao Banco Rural.

O objetivo da cessão de créditos seria operar a sub-rogação de débitos que a empresa, objeto da promessa de compra e venda (Plásticos Koury Ltda), teria perante o Banco Rural, mediante a compensação dos créditos decorrentes de aplicação financeira dos senhores Maria e Sérgio.

Ocorreu que, no momento em que os apelantes foram buscar a cessão dos créditos junto ao Banco Rural, foram informados, através de contranotificação (ld. 255.551) que tais créditos já haviam sido dados em garantia de outras negociações bancárias pretéritas, razão pela qual não poderiam ser cedidos aos recorrentes. Com isso, a Apelada sustou os cheques que havia emitido.

Disso se extrai que os créditos, embora cedidos e não obstante a homologação dessa cessão seja buscada judicialmente até hoje (processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301) sem solução definitiva, não puderam ser utilizados pela Apelada para compensar seus débitos.

Resta estabelecer, portanto, se a inaptidão dos créditos cedidos para uso pelas Apelantes serviu ou não de fato impeditivo para o cumprimento da obrigação das Apelantes de pagamento dos cheques objeto da Monitória.

Nesse particular, destaco que na sessão de julgamento de 20/11/2018, quando esta Apelação foi levada a julgamento pela primeira vez, o qual foi posteriormente anulado por vício de intimação, expus o entendimento de que a negativa do Banco Rural quanto à utilização pelas Apelantes do crédito cedido pelos Apelados constituiria fato impeditivo que retiraria a exigibilidade da obrigação de adimplir os cheques.

Entretanto, o tempo transcorrido desde aquele julgamento permitiu a esta Relatora um maior debruçamento sobre o caso e o aprofundamento da matéria, de modo a evoluir o meu entendimento para alcançar outras questões até então não vislumbradas.

Com efeito, uma vez celebrada a cessão do crédito, a sua aptidão para atingir a finalidade a que se propôs é questão afeta ao próprio risco do contrato. Como informam as máximas da experiência, a investigação da idoneidade do crédito cedido é totalmente franqueada às partes interessadas, não se podendo atribuir ao cedente, sobretudo quando não haja contraído essa responsabilidade em contrato, toda e qualquer frustração experimentada pelo cessionário após a devida cessão do crédito.

O destino do crédito cedido, portanto, compõe a Lei ordinária do contrato de cessão.

Por outro lado, restou devidamente comprovado nos autos que as partes pleitearam a competente homologação judicial da cessão do crédito, não havendo, até esta data, prestação jurisdicional definitiva a respeito do tema, uma vez que a demanda (processo n. 0052948-68.2013.8.14.0301) está em fase recursal ordinária neste Tribunal.

E esse ponto da homologação judicial da cessão do crédito é importante porque, como bem observou a sentença do juízo de piso, as partes celebraram convenção expressa, na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditícios (id. 255507, páginas 6 a 8), no sentido de que a única condição que resolveria ou tornaria inexigível a obrigação das Apelantes de pagar os cheques seria a falta de homologação da sua cessão, coisa que, como visto, não se aperfeiçoou até esta data.

Eis o que diz a referida Cláusula contratual:

"Parágrafo segundo: Fica acordado, desde já, que, se não for homologada a cessão de crédito, formalizada entre as partes, pelo Juízo da 6° Vara Cível de Belém, nos autos do processo n° 0052948-68.2013.8.14.0301, não haverá pagamento em duplicidade do débito, ou seja, ao Banco Rural e aos ora CREDORES, devendo os valores já pagos, nos termos do parágrafo primeiro desta cláusula, serem restituídos a DEVEDORA, e a partir de então, esta ficará isenta do pagamento das parcelas restantes".

Como se vê, as partes expressamente entabularam que a obrigação das Apelantes de pagar os cheques ficou submetida exclusivamente à condição resolutiva da não homologação da cessão do crédito, o que, não tendo se aperfeiçoado definitivamente até esta data, não poderia ser invocado pelas Apelantes como justificativa para eximir-lhes da obrigação de pagar os cheques.

Assim, como a matriz de riscos assumida pelas partes no negócio não sofreu qualquer alteração extraordinária, é de rigor observar a disposição contratual convencionada, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Desse modo, não vislumbro óbice legítimo para que as Apelantes deixassem de adimplir os cheques emitidos, uma vez que a homologação da cessão do crédito, único evento futuro e incerto que resolveria a obrigação, continua sendo postulada judicialmente até esta data.

Tem-se, então, que os créditos representados pelos últimos 06 (seis) cheques a serem destinados ao Sr. Sérgio e os últimos 05 (cinco) cheques a serem destinados a Sra. Maria do total de 11 (Id. 255.507 p. 8), se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, necessários para amparar a pretensão monitória.

Em arremate, cumpre mencionar que o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento assentado, inclusive por meio de precedente fixado no julgamento de Recurso Especial Repetitivo, no sentido de que, em se tratando de Ação Monitória aparelhada em cheques prescritos, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à cártula, dada sua autonomia quanto à causa debendi, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.CHEQUE. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONSONÂNCIA DO acórdão RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDOPARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. A Corte de origem decidiu a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte que, por ocasião do julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento segundo o qual, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (RESP 1.094.571/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2013),

circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(Aglnt no ARESP 1812272/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/73 - RESP 1.094.571/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 04/02/2013, DJE 14/02/2013). SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUANTO

À VALIDADE DO TÍTULO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. "Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." 2. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à exigibilidade do título decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado

suporte.

Incide nesse ponto a Súmula STJ/7 3. Agravo interno não provido.

(Aglnt no ARESP 703.885/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017).

Portanto, infere-se que, neste ponto, não merece guarida o inconformismo do apelante, devendo, por conseguinte, ser mantida a r. sentença para julgar improcedentes os embargos monitórios.

Além disso, deve ser igualmente mantida a multa por litigância de má-fé aplicada pelo julgador de piso, quando proferiu a sentença, pois verifica-se que no caso vertente é cabível tal penalidade, já que os Embargantes/apelantes intentaram demonstrar que estavam sendo representados processualmente por causídicos diferentes, com o intuito de obter o benefício do prazo em dobro, quando, na verdade, as próprias peças processuais demonstram que atuavam em conjunto, conforme constatado pelo juízo de piso (id. 255.586). Ademais, alegou em sede de embargos monitórios, a incompetência relativa do juízo quando nos instrumentos negociais firmados entre as partes havia cláusula de eleição de foro. Sendo então, patente a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC/15, dentro do mesmo patamar arbitrado pelo juízo a quo (5% sobre o valor da causa).

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos, notadamente a improcedência dos embargos monitórios e a condenação das Apelantes por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 06/12/2021